Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739900-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDOVAL LIMA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0703430-92.2020.8.07.0018, pela qual rejeitou a impugnação oposta à conta elaborada pela Contadoria Judicial para atualização do cumprimento de sentença movido por LINDOVAL LIMA MIGUEL, volvido ao pagamento de indenização pela supressão do direito de licença especial, enquanto estava na ativa como Policial Militar do Distrito Federal. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal se resume à alegação de inobservância da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir da qual a Taxa SELIC passou a ser aplicada para correção dos débitos da Fazenda Pública. Sustenta que a Contadoria Judicial aplicou durante todo o período de atualização monetária o IPCA-E, mesmo quanto ao período posterior à promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, acarretando excesso de execução na ordem de R$ 2.575,27 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Defende a presença dos pressupostos apara concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que “...a urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar a expedição de RPV-PCT, pois caso haja pagamento pelo Distrito Federal neste processo, será necessário efetuar cobrança ao agravado, com evidente custo desnecessário ao Erário e Judiciário.” Requer a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação, para declarar o apontado excesso de execução. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso, ainda que por fundamentos diversos do sustentado no agravo de instrumento, diante da constatação de que a homologação de novas contas de liquidação pela decisão agravada afronta decisão preclusa. A análise dos autos revela que a sentença em execução, proferida em 4 de dezembro de 2020, procedeu à conversão em pecúnia do período de 6 meses de licença especial não gozada pelo agravado, determinando que o valor devido fosse corrigido pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora apurado pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. (ID 78686341) O julgado foi mantido em sede de apelação e de recurso especial (ID 146039782 e 146040454), mas não se estabeleceu na fase de conhecimento discussão sobre os efeitos derivados do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, quando da apuração atualizada do valor da obrigação devida ao agravado. Ao propor o cumprimento de sentença, o agravado apresentou conta de liquidação com incidência dos encargos de mora na forma prevista na sentença em execução (ID 152720381). O pedido foi impugnado pelo Distrito Federal, que pugnou justamente pela incidência da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, indicando excesso de execução na expressão de R$ 2.575,27 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) (ID 177354752). Houve concordância manifesta do agravado a respeito da apuração proposta pelo Distrito Federal (ID 179607418), restando proferida a decisão de ID 179816219, que homologou como devido o valor indicado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal no ID 177354752, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a parte executada afirma haver excesso de execução da obrigação estampada na sentença exequenda (Id 177354752). Reputa haver excesso na órbita de R$ 2.575,27 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Intimada a se manifestar, a parte credora externou sua anuência para com os termos da manifestação apresentada pelo executado (Id 179607418). É a exposição. DECIDO. Compulsando os presentes autos, observa-se que o DF aventa que houve erro na incidência dos índices de atualização do valor, tal como previstos no título executivo. Intimada a se manifestar, a parte credora limitou-se a concordar com a existência do excesso despontado. Nesses termos, diante da concordância da parte exequente, ACOLHO a presente impugnação, para homologar o cálculo apresentado pelo executado no Id 177354752. Condeno a parte exequente em honorários sucumbenciais no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos em face do DF.” (ID 179816219 - g.n.) Assim, existe decisão preclusa homologando definitivamente o valor da execução e determinando o pagamento voluntário ou a expedição de RPV, de modo que eventual atualização do valor para fins de pagamento dos requisitórios deveria levar em conta apenas a atualização posterior às contas homologadas. Assim, não merece prosperar a decisão agravada, proferida em aparente erro de procedimento e sem considerar o que consta do processo. Constata-se que após a preclusão da decisão que resolveu definitivamente o cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração das custas finais remanescentes. A Contadoria Judicial, contudo, realizou uma nova conta de liquidação para o cumprimento de sentença, utilizando apenas o IPCA-E para atualização do débito, sem observar os efeitos da Emenda Constitucional no 113/2021 e a preclusa decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Essas novas e equivocadas contas de liquidação restaram homologadas pela decisão ora agravada, que apresenta fundamentação a respeito da forma de incidência da Taxa SSELIC, que não guarda correspondência com a impugnação efetivamente oposta pelo Distrito Federal, in verbis: “Verifica-se que o Distrito Federal se insurge contra os cálculos apresentados pelo auxiliar do Juízo no Id 204180201, ao argumento de que não refletem com identidade os percentuais por si empregados (Id 205803492). Em que pese a irresignação externada pelo Distrito Federal para com os cálculos apresentados pela Contadoria, extrai-se que a insurgência não se assenta em algum equívoco material, mas, unicamente, na metodologia empregada no cômputo dos juros, na medida em que o auxiliar do Juízo fez uso de quantitativo diverso daquele empregado pelo Distrito Federal. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo, a manifestação do DF não pode ser acolhida. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Neste particular, verifica-se que razão não assiste ao executado, na medida em que a taxa de juros empregada refletiu os parâmetros empregados nos cálculos desta natureza, atendendo, com exatidão, ao que restou determinado nos autos. Desta forma, considerando-se que os cálculos apresentados pela Contadoria no Id 204180201 refletem os parâmetros até então imperantes, homologo-os. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento, ficando, desde já, homologada a renúncia externada pelo exequente no que tange ao crédito que excede o valor limite para expedição de RPV correspondente aos honorários sucumbenciais (Id 205358031).” (ID 206049882 – g.n.) Nesse contexto, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente diante do risco de expedição de RPV em favor do agravado, com inclusão de valores que já foram reputados indevidos por decisão preclusa no processo. Por fim, destaco que mesmo com a concessão de efeito suspensivo, ́para afastar os efeitos da decisão agravada, não deve ser prejudicado o prosseguimento da execução no interesse do agravado, que já havia manifestado concordância com a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e faz jus ao recebimento do valor incontroverso e homologado definitivamente no processo. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sem prejuízo do prosseguimento da execução originária de acordo com o resolvido na decisão de ID 179816219 dos autos de origem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator